Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706753-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator